Tribunal: STF
Processo: HC 181650
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Augusto Sant Ana, em favor de J.G.V., contra decisão monocrática proferida por Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 561.699/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado por JOSE AUGUSTO SANT´ANNA em favor de J. G. V., menor de idade, contra decisao de Desembargadora do TJSP (e-STJ, fls. 21/23) indeferitoria de efeito suspensivo pleiteado em agravo de instrumento, este por sua vez interposto contra decisao de Magistrado de primeiro grau que determinou o acolhimento institucional do paciente. 
    O impetrante, em sintese, alega que a mae biologica do paciente, de origem estrangeira (haitiana), entregou-o para que fosse adotado diretamente por D. S. N. e J. F. M., supostamente por nao ter condicoes financeiras de sustenta-lo. 
    As interessadas, entao, formularam pedido judicial para adota-lo, sobrevindo naqueles autos requerimento do Ministerio Publico para o acolhimento institucional do menor, o que foi deferido pelo Juiz. Contra a decisao que aplicou a medida protetiva, as interessadas interpuseram agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, todavia indeferido pelo ato coator impugnado neste Writ. 
    Argumenta o impetrante que o acolhimento institucional representa situacao de risco e nao observa o melhor interesse da crianca. Formula pedido nos seguintes termos (e-STJ, fl. 10): 
    Assim, juntados ao presente todos os documentos necessarios para a comprovacao do alegado, serve o presente para requerer a Vossa Excelencia se digne em conhecer do presente e conceder LIMINARMENTE o desacollhimento da crianca [J. G. V.], retornando o mesmo ao seio de sua familia composta pelas adotantes [D. S. N.] e [J. F. M.], ate o julgamento do merito do presente writ, com a manutencao da guarda ate a instrucao dos feitos de acolhimento e de adocao em andamento. 
    E o relatorio. Decido. (eDOC 11)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    Em 1º.3.2020, o impetrante apresentou petição para reforçar o pedido de concessão da medida liminar. (eDOC 15)
    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido. (eDOC 20)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    É que o STJ, ao julgar o habeas corpus, consignou o seguinte:
    “Com efeito, nao se traduz por si ilegal a decisao judicial fundamentada que aplica medida protetiva em favor de crianca em situacao de risco, na forma prevista pelos arts. 98, II, e 101, VII, do Estatuto da Crianca e do Adolescente - ECA. 
    Observo, a proposito, a adequada ponderacao feita pelo Juiz de primeiro grau a respeito da inexistencia de vinculo afetivo entre a crianca e o casal interessado em sua adocao intuito personae - procedimento ilicito, a rigor -, circunstancia que, se acaso verificada, em tese poderia autorizar a excepcional manutencao da guarda originariamente obtida de forma irregular (e-STJ, fl. 42): Nosso sistema juridico nao ampara a entrega direta da crianca pela genitora a pessoa que tenha interesse em adotala. As maes que assim decidirem, devem ser encaminhadas a Vara da Infancia e Juventude, onde serao orientadas quanto as consequencias legais do ato, bem como sera respeitada a fila do cadastro nacional de adocao, na qual estao inscritas pessoas "preparadas" para o ato da adocao. Ademais, nao restou comprovado nos autos vinculo do infante, de tao tenra idade, com as requeridas, que justificasse a manutencao da crianca na companhia delas.
     No mesmo sentido e a fundamentacao do ato coator (e-STJ, fl. 22): Anota-se que, a principio, nao ha indicios de prova que apontem a existencia de vinculos afetivos da crianca com as agravantes, muito menos acerca condicoes em que a guardiania do infante era, por elas, exercida antes do acolhimento institucional. 
    Cabe ressaltar, finalmente, que a lei de regencia e expressa em enunciar que o acolhimento institucional nao qualifica ato de privacao da liberdade (ECA, art. 101, § 4º, parte final), o que em principio afasta o cabimento desta acao constitucional, a luz do disposto no art. 5º, inc. LXVIII, da CF/1988. (eDOC 11)
    Dessa forma, ante tais fundamentos, não há constrangimento ilegal na medida que determinou o acolhimento institucional do paciente.
    Friso, ainda, que o parecer da PGR chama a atenção para o fato de que haveria indícios de que outra família teria sido escolhida para a adoção, verbis:
    Cumpre ressaltar, por mero acréscimo, que há indícios nos autos de que uma família já havia sido escolhida para adotar o menor, como se vê da narrativa do casal referido em petição dirigida à Desembargadora relatora do agravo de instrumento: 
    Com a concessão das visitas à criança, o setor Casa Acolhedora, responsável pela colocação da criança John em uma família substituta tentou, de todas as formas, dificultar o cumprimento da autorização judicial às visitas. Na primeira visita realizada, dia 26 de dezembro, as agravantes foram maltratadas por funcionários, sob o argumento de que “haviam estragado seu natal e final de ano”, diante das visitas deferidas antes do Natal, mas que somente puderam ser realizadas após em razão de “emenda” do feriado promovido pela Prefeitura de Jundiaí. Enquanto as agravantes visitavam John, as funcionárias passaram a dizer que não sabiam porque faziam aquilo, uma vez que “O Dr. Jeferson não vai devolver a crianças para vocês”, “Essa criança vai ser adotada, já tem uma família escolhida para adotar”, “A família acolhedora está muito relacionada com a criança, inclusive uma filha que eles têm está muito ligada à criança”. (grifei) 
    Enfim, não é dado ao habeas corpus servir ao menoscabo da ordem da fila de adoção. (eDOC 20, p. 4)
    Mais a mais, não é possível, através via estreita do habeas corpus, definir qual seria a medida que melhor atenda aos interesses da criança, razão por que o pedido deve ser indeferido.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente